Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA A PRETEXTO DE VÍCIO NO JULGADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Quando a defesa alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão e a verificação de tais vícios exija a apreciação de mérito, não há como acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.

2. Não havendo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

4. Declaratórios conhecidos e desprovidos.